Tribunal: STF
Processo: HC 252495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA SUBMISSÃO DO PACIENTE À AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO DO ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.